Tribunal: STF
Processo: Rcl 72545
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA Nº 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema nº 725/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, e, quanto aos acórdãos da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.625, não configurada aderência temática.



    2. A parte agravante insiste haver identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Sustenta ter sido firmado entre as partes contrato civil de parceria válido e eficaz, desprovido de qualquer vício de vontade, mostrando-se desnecessária a assinatura.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ante a irregularidade da contratação civil, há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 



    5. A jurisprudência do STF exige, em sede de reclamação constitucional, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos evocados.



    6. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da regularidade da contratação civil, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas; portanto incabível a reclamação. 



    7. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.